Tribunal: CARF
Processo: 10880.920985/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920985/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.530 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
CAEDU COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO EM DECISÃO
ANTERIOR.
VINCULAÇÃO
A
NOVA
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de créditos que já tenham sido anteriormente
indeferidos pela autoridade competente
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Jorge Luis Cabral
(substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 02461.57735.181115.1.3.04-8950, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS não cumulativa (código 5856), PA de 30/06/13, no valor
original na data de transmissão de R$ 70.374,72, representado por Darf recolhido em 13/09/13.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 82), no qual consta que
crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920985/2017-33
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.530 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920985/2017-33

que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese:
Em síntese o contribuinte alega que recolheu um valor a título de Cofins para o período
de junho de 2013 no montante de R$ 2.238.997,48, quando o valor correto devido seria
de R$ 2.179.463,83, originando-lhe um direito a crédito na importância de R$
59.533,65. Diz, ainda, que fez a retificação da DCTF em 04/08/2014. Com base nesse
crédito transmitiu em 06/02/2014 pedido de compensação atualizado no valor de R$
73.309,35. Entende que sua retificadora da DCTF não foi considerada quando da análise
do seu direito creditório. Faz na sequência considerações sobre a legislação que trata de
compensações e da entrega de DCTF.
POR FIM, defende que demonstrou a insubsistência do indeferimento de sua
compensação, requerendo que seja acolhida sua manifestação de inconformidade com a
conseqüente homologação do PERDCOMP.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi a vedação de apresentação de declaração de compensação de débitos
com crédito objeto de pedido de compensação já indeferido pela RFB, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, devendo tais compensações
serão consideradas não declaradas.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, na essência, ilegalidade da Instrução Normativa no
1.300/12 ao impor vedação não contida em lei.
É o Relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.530 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920985/2017-33

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de COFINS não cumulativa, do período de apuração de junho de 2013, conforme declarado na
DCTF retificadora do período.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, tendo em
vista a sua utilização integral anteriormente. Diante da inexistência do crédito, a compensação
declarada não foi homologada.
Conforme consta na decisão recorrida e demonstrativo de fls. 85, o mesmo crédito
já havia sido utilizado na declaração de compensação de no 19834.33683.060214.1.3.04-5373
que foi tratada no processo de no 10880.914437/2014-21.
Consta ainda nos autos que a DCTF retificadora foi recebida em 04/08/2014 Ao
contrário do que alega a recorrente, a DCTF válida quando da emissão do Despacho Decisório,
datada de 04/08/2013, era a DCTF retificadora e apresentava um valor de débito de Cofins no
montante de R$ 2.179.463,83.
Não obstante a alegação de que houve o recolhimento integral do débito
compensado vinculado à primeira declaração de compensação, isto não torna o crédito lá
pleiteado disponível para a compensação com outros débitos vincendos, como quer fazer crer a
recorrente. Pelo contrário, a legislação expressamente veda a compensação de créditos já
indeferidos pela autoridade competente:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 74. .............................. ..............................
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (...)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;(Redação dada pela Lei
no 13.670, de 2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018) ..............................
IN RFB no 1300, de 2012 - vigente à época dos fatos
Art. 41. ...
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: ...
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.530 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920985/2017-33

X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;.
..............................
E, no caso aqui discutido, houve um indeferimento do crédito pleiteado na
primeira declaração de compensação, que resultou no Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada.
A própria Lei no 9.430, de 1996 dispõe que a Receita Federal do Brasil
disciplinará o disposto no art. 74, que trata da possibilidade de restituição e compensação de
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. Assim, não vejo que aquela exorbitou
no seu poder regulamentar pois tanto no caso de restituição ou compensação o direito creditório
só será reconhecido quando houver certeza e liquidez no seu pleito, sendo vedada a compensação
de créditos que já tenham sido anteriormente indeferidos pela autoridade competente.
No entanto, em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da
RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.530 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920985/2017-33

Todavia, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
Contribuição referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações sob
sua responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito, tais como a escrituração
contábil e fiscal. Se limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro de fato no pagamento
do DARF e preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
A DCTF retificadora desacompanhada dos elementos que comprovem que houve
um recolhimento indevido ou a maior, tais como os livros e documentos exigidos pela legislação,
é insuficiente para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado. A liquidez do direito há de ser
comprovada pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, através da comprovação
das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores e o efetivo valor devido.
Sobre esse tema cito a lição de Luciano Amaro, assim expressa (Direito
Tributário, 20a Ed., 2014, Ed. Saraiva, fls. 385):
O declarante pode retificar a declaração, consoante o art. 147, §1o: “A retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
(..)
Se a retificação implicar redução ou exclusão do tributo (ou seja, se dela resultar uma
situação de fato sobre a qual o tributo seja menor, ou sobre a qual não seja devido
tributo), ela só é cabível se acompanhada da demonstração do erro em que se funde e se
apresentada antes da notificação do lançamento. A declaração, portanto, presume-se
verdadeira, por isso, ela não pode, simplesmente, ser desmentida pelo declarante, salvo
se for apresentado o erro nela cometido.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.530 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920985/2017-33

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 148
DF CARF MF
Original